Tribunal: TJBA
Processo: 8004295-59.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004295-59.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: LUZINETE SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE REGÊNCIA. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE IMPORTOU EM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
A
supressão em comento sem a competente e prévia instauração de processo administrativo, não guardou observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, princípios insculpidos no art. 5.º, inc. LV, da Carta Magna, como bem destacou a sentença primeva:
“Considerando que a suspensão do pagamento do adicional a consequente redução da remuneração do servidor provocou malferimento ao princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, estampado no artigo 37, XV da CFRB/1988, penso que tal situação que demandaria a imprescindível instauração de processo administrativo para exercício do contraditório e ampla defesa pelo(a) servidor(a) público(a) que sofrera os efeitos da prática do ato combatido.”

2.
Outrossim, o ente público agiu com afronta à legalidade porque o decreto municipal, ao determinar a supressão do pagamento de adicional legalmente previsto aos servidores do magistério municipal, com decréscimo no salário por estes percebido, foi de encontro ao quanto disposto no art. 37, V, da Constituição Federal, que prevê a irredutibilidade salarial.

3. Necessária reforma, em remessa necessária, da sentença para excluir o arbitramento dos honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento), por força do que dispõe o art. 85, § 4.º, inc. II, do Código de Processo Civil.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º
8004295-59.2021.805.0141
,
tendo, como apelante, Município de Jequié e, como apelada,
Luzinete Santos Silva
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
e, EM
REMESSA NECESSÁRIA, REFORMAR A SENTENÇA
,

para excluir o arbitramento dos honorários sucumbenciais,
e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala de Sessões, 30 de janeiro de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18